Tribunal: STF
Processo: RE 1263058
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2): 
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA. ARQUIVADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE E RAZOABILIDADE. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO.
    1. O controle jurisdicional dos atos administrativos deve se restringir ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, não sendo permitido ao judiciário substituir-se ao administrador para análise do mérito do ato administrativo.
    2. Não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que os contornos subjacentes à demanda almejam a aferição da legalidade de ato administrativo que eliminou candidato de certame público na fase de investigação social e vida pregressa, sendo o pedido apto a receber proteção jurisdicional acaso identificada a atuação administrativa abusiva ou dissonante da lei. Precedentes STF e STJ.
    3. A fase de investigação social e vida pregressa em concursos públicos serve para avaliar o comportamento social e a conduta moral do candidato ao certame, a fim de se identificar se seu comportamento perante à sociedade reflete as pretensões direcionadas ao cargo público que pretende ocupar.
    4. Afronta o princípio constitucional da não culpabilidade e torna ilegal a conduta da comissão do concurso que contraindica o candidato e o elimina de concurso público com base, exclusivamente, em inquérito policial já arquivado pela própria ausência de justa causa para o prosseguimento de uma ação penal. Precedentes da Corte. 5. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.
    6. Remessa necessária admitida e recurso de apelação conhecido, ambos desprovidos.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II e LVII; 37, caput, I e II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 7-8):
    “A investidura no cargo público em questão exige, entre outros atributos, que o candidato tenha conduta ilibada aferida por meio da etapa da SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. A exigência de uma conduta social irrepreensível é essencial para que haja bons Bombeiros Militares.
    Ressalte-se que a Lei nº 7.479/86, em seu art. 11, estabelece como um dos requisitos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do DF que o candidato tenha idoneidade moral inatacável. 
    Portanto, é perfeitamente legal a exigência estabelecida pelo respectivo Edital do certame quanto aos CRITÉRIOS ADOTADOS PARA APLICAÇÃO DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL, porque previamente fixados dentro dos limites da legalidade, da igualdade e da discricionariedade.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 794.670-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 260.456-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5.12.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente